Tribunal: TJMT
Processo: 1021719-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021719-43.2020.8.11.0000
Impetrante: Hélio Bruno Caldeira
Paciente: Ednelson de Almeida Cardoso
Impetrado: Juiz da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ednelson de Almeida Cardoso, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12.10.2020, pela prática, em tese, do crime de ameaça no âmbito doméstico, tipificado no artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/2006, e, posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Noticia que o decreto constritivo não possui fundamentação idônea, pois embasado em considerações genéricas acerca dos requisitos da prisão preventiva, bem como porque não indicou elementos concretos que justificassem a imprescindibilidade da medida extrema.
Argumenta que não foram decretadas medidas protetivas em benefício da ofendida, e tão pouco comprovado que houve o descumprimento delas, razão pela qual entende que a aplicação de medidas cautelares alternativas revelam-se suficientes, em homenagem aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade e considerando os predicados favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e emprego lícito.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas à prisão (Id. 62552998).
Acostou documentos (Ids. 62552999,62584950, 62584951, 62584952 e 62584953).
É o relatório.
Denota-se que o impetrante insurge-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente Ednelson de Almeida Cardoso em preventiva, argumentando, em síntese, que a segregação não atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que não há fundamentação idônea a justificar a medida extrema, a qual pode ser substituída por cautelares diversas da prisão.
Exaustivamente se sabe que, segundo o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, tratando-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de modo indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 12.10.2020 por infração, em tese, ao artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.
Comunicado acerca da prisão, o juízo plantonista acolheu o parecer do órgão ministerial de primeiro grau e converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva. Confira-se:
“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante do indiciado Ednelson de Almeida Cardoso, com cópia do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado contra os mesmos em 12.10.2020, pela suposta prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (art. 147, do CP), subscrito pela d. autoridade Policial Judiciária Civil, do plantão do atendimento a vítima de violência doméstica e sexual de Cuiabá - MT, encaminhado a este juízo para as providências cabíveis na forma da lei, recebido e dada vista ao MP (Id. 41030302).
O MP ofertou parecer pugnando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado, aduzindo que a prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, pois presentes os seus requisitos – materialidade e indícios de autoria – fundamentos (art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (artigo 313, III, do CPP) (Id. 41038068).
Relatei. Decido.
A prisão se deu em conformidade com o inciso I e IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, contendo o auto, declaração da ofendida, condutor, testemunhas e conduzido, estando assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o artigo 304 do CPP.
Homologo o auto de prisão em flagrante delito por entender que não há vícios formais e/ou materiais. Os tipos penais infringidos são graves por ter sido praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Em pesquisa realizada o indiciado não ostenta registros criminais (pesquisa anexa).
Passo a análise da liberdade em relação ao indiciado Ednelson de Almeida Cardoso. Verifico que esta não convém no momento pelo seguinte:
Pré-requisitos da Prisão Preventiva estão presentes.
i) há manifestação ministerial fundamentada pugnando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (art. 311, do CPP).
ii) tratam-se de delitos envolvendo situação da Lei Maria da Penha, possuindo admissibilidade legal (art. 313, III, do CPP);
iii) não é cabível quaisquer das medidas cautelares diversas de prisão devido o indiciado ter se envolvido em situação de violência doméstica ressaltando que o Lar é um lugar de afeto e respeito (art. 319, do CPP).
A conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado se impõe pelos seguintes requisitos, fatos e fundamentos:
1) Fumus comissi delicti
Há “prova da existência do crime”. No auto de prisão em flagrante, contém: termos de depoimentos, nota de culpa, ciência das garantias constitucionais. É o suficiente para comprovar que existe crime.
Há “indício suficiente de autoria”. O indiciado foi preso em situação de flagrante. Os depoimentos de PMs que o prenderam endossaram a fala da vítima, sobre ameaças, inclusive a vítima estava trancada num quarto da residência amedrontada. Para o momento é o quanto basta, quaisquer discussões pormenorizadas deve ficar para, sendo o caso, serem feitas sob o contraditório com a ampla defesa.
2) Periculum libertatis.
O “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” se faz presente, consoante fatos e fundamentos jurídicos, a saber:
“Como garantia da ordem pública”. O indiciado foi autuado em situação de flagrante. É o tipo de crime que atormenta e prejudica a vida em sociedade, mormente, o âmbito doméstico.
“Conveniência da instrução criminal”. A vítima, em situação de violência doméstica se posta receosa, amedrontada. O seu depoimento em juízo deve ser assegurando com o mínimo de resguardo por parte do poder público. A prisão, por ora, também, é para garantir que a instrução criminal ocorra da maneira conveniente.
Ante ao exposto, em consonância com Ministério Público converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado Ednelson de Almeida Cardoso, qualificado nos autos, em tese por ofender o art. 147, do CP, c.c. a Lei n.o 11.340/2006, com base no art. 310, II, 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal. (...)” (Id. 62552999, pp. 36-39).
Como se vê, a decisão objurgada não apresentou qualquer elemento concreto que justifique, de fato, a decretação da prisão preventiva – considerada última ratio – seja efetivamente necessária.
Segundo o caderno investigativo, na data dos fatos, o paciente estaria embriagado quando começou a proferir palavrões e ameaças de morte contra a vítima Hemanuely Aparecida Magalhães Moreira, sua companheira, que, amedrontada, trancou-se no quarto. Na sequência, o favorecido teria passado a bater na porta, possivelmente, com uma faca, momento em que a filha da vítima acionou a polícia militar que efetuou a prisão do paciente (Id. 62552999).
Assim, por mais que os fatos imputados ao paciente sejam indesejados no ambiente familiar, não constato que a conduta supostamente perpetrada pelo favorecido possua uma gravidade exacerbada, ou seja, está dentro do tipo penal da ameaça.
A autoridade judiciária acoimada de coatora limitou-se a afirmar que estão presentes os fundamentos para garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal.
É sabido que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente estabelece como regra geral o direito à liberdade de locomoção. Em outras palavras, a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.
Nesse contexto, não se pode afirmar que o paciente supostamente cometeu um fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/2011, principalmente porque inexiste qualquer informação no sentido de que ele tenha descumprido medida protetiva anteriormente imposta.
Assim, apesar de demonstrada a viabilidade da prisão preventiva, pelo disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, não vejo os demais pressupostos para a decretação desta medida extrema, a luz do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, o édito prisional impugnado não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, que a conduta delituosa imputada ao paciente teve uma lesividade exacerbada, deixando, desta forma, de demonstrar, como já dito, a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Logo, seguindo julgados desta Corte:
“Não se presta à demonstração do periculum libertatis e ao atendimento do dever republicano de fundamentação a mera alusão à necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade abstrata do delito, sobretudo quando as peculiaridades do caso recomendem a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas. Calcada a decisão concessiva de habeas corpus em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, viabiliza-se a extensão de seus efeito.” (HC n. 153970/2016, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, julgado em 16.11.2016).
A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se consideradas a pena prevista no preceito secundário do tipo penal imputado, que não ultrapassa os 6 meses de pena privativa de liberdade – artigo 147 do Código Penal.
Nesse sentido:
“De acordo com o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, mostra-se ilegítima a prisão provisória quando a medida for mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação, pois não se mostraria razoável manter-se alguém preso cautelarmente em "regime" muito mais rigoroso do que aquele que ao final eventualmente será imposto.” (STJ, HC n. 213.830/RJ)” (TJMT – HC n. 52576/2014, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Marcos Machado, DJe 18.6.14).
Por fim, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.
Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, que, conforme pesquisa processual, é primário, entendo que são bastantes e proporcionais à hipótese as seguintes medidas cautelares:
a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;
b) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem.
Por outro lado, tendo em vista que até este momento não há notícia acerca de quais medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima, por medida de cautela e a fim de resguardar a integridade física e mental da ofendida, aplico, cumulativamente, as seguintes medidas protetivas que obrigam o autor do fato, conforme autoriza o artigo 22 da Lei n. 11.340/2006:
a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;
b) proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares, no limite mínimo de 500 metros;
c) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone ou aplicativo de mensagens de texto;
d) proibição da frequentação da residência da vítima e do seu local de trabalho, respeitando o limite de 500 metros de tais locais;
Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório e visa resguardar a vítima ante a soltura do paciente, devendo vigorar até que o juízo de primeiro grau delibere definitivamente sobre as medidas protetivas, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de qualquer alteração no panorama fático, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula rebus sic stantibus.
Diante de tais considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente Ednelson de Almeida Cardoso, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao feito em liberdade, condicionando sua soltura ao cumprimento das medidas cautelares e das medidas protetivas fixadas nesta decisão, das quais deverá ser intimado no ato da soltura, sob pena de revogação do benefício.
Expeça-se alvará de soltura se por outro motivo não estiver segregado, consignando-se nele o dever de cumprimento das cautelares estabelecidas, que passarão a vigorar imediatamente.
Determino que o oficial de justiça, antes de proceder a soltura do paciente, notifique a ofendida acerca da concessão da medida liminar, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora, informando-lhe o teor da presente decisão, e para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, devendo ainda especificar se houve o deferimento das medidas protetivas e listar as demais ocorrências que reputar relevantes.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Prestadas as informações, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator